Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-04.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA MAJORADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PERÍODO NOTURNO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, § 1o e 150, § 1o, ambos do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas, permitindo a condenação; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do delito de violação de domicílio na forma qualificada (art. 150, § 1o, do CP) para a modalidade simples, prevista no caput do referido artigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por provas testemunhal e documental e inexistente contraprova capaz de desmerecer sua versão.
4. Pratica o crime de violação de domicílio o agente que entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências (art. 150, caput, do CP). Trata-se de crime de mera conduta, que se consuma com a mera entrada ou permanência em lar alheio, na forma indicada no tipo penal, sendo necessário apenas o dolo genérico.
5. A qualificadora do repouso noturno (art. 150, § 1o, do CP) incide ainda que a vítima não estivesse efetivamente repousando, porquanto visa punir com maior rigor a conduta praticada em período de menor vigilância natural, reduzida circulação de pessoas e maior dificuldade de pronta intervenção. Precedentes do STJ e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, inciso II, alínea “f”, 69, 77, 107, inciso IV, 147, § 1o, 150, caput § 1o; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2022688, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2077347, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2031299, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2020100, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.07.2025; STJ, AgRg no RHC no 166.418/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06.09.2022; STJ, HC no 615.113/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF1), 6a Turma, j. 16.11.2021; TJDFT, Acórdão no 1976300, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1890524, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11.07.2024.